Tribunal: STF
Processo: Rcl 41891
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 29 de junho de 2020, ao deferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela reclamante, determinei a citação da beneficiária da decisão ora reclamada, para que, querendo, apresentasse contestação aos termos da inicial, nos moldes do inciso III do artigo 989 do CPC. 
    Em 14/08/2020, juntou-se aos autos documento dos Correios em que informada a impossibilidade de concretização da citação de Silvia Margarete Gonçalves já que no endereço constante dos autos a mesma não foi procurada (Doc. 14).
    Saliento, por oportuno, que a expressão 'não procurado' utilizada pelos Correios significa, nos termos do art. 14, I, a, da Lei 6.538, de 22/06/1978, que inexiste distribuição domiciliar no respectivo endereço e, consequentemente, que a correspondência deveria ter sido procurada no guichê das unidades dos Correios que atende à sua localidade residencial, o que, no entanto, não foi feito pelo ora beneficiário, por seu próprio desconhecimento da circunstância. 
    Ex positis, diante de tal cenário e por encontrar-se o endereço do beneficiário em área desprovida de atendimento postal, DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que a citação da beneficiária Silvia Margarete Gonçalves realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente